Tribunal: STF
Processo: RHC 254769
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 943.021/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LIAME ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA HÁ MENOS DE 10 ANOS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 46)



    O recorrente narra (eDOC 53) haver sido condenado pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que não haveria provas robustas de seu vínculo associativo, com estabilidade e permanência, com os demais acusados. (p. 6)



    Sustenta que não poderiam ter sido valorados negativamente os antecedentes em razão de condenação anterior extinta há quase 15 anos. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido, ou, subsidiariamente, seja refeita a dosimetria da pena, mitigado o regime inicial e substituída a pena privativa de liberdade.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 75)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso, segue a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para condenar o paciente pela prática do crime de associação para o tráfico:



    ‘f) Ygor Leonardo de Paula: era um dos agentes responsáveis pela comercialização de drogas na parte inferior do Aglomerado Cabana do Pai Tomaz, na ‘Quadrilha da Sete’. Durante o curso das interceptações telefônicas é citado pelos comparsas em contexto de negociação de drogas, especialmente pelo codenunciado Erick. É importante salientar que, além das interceptações telefônicas, as testemunhas, inclusive, moradoras do bairro, apontaram que Ygor Leonardo, vulgo "Yguinho", era integrante da associação criminosa, o que demonstra a coesão entre todas as provas produzidas nos auto. Passo à transcrição de trechos das interceptações telefônicas:



    (...)’



    Conforme se extrai da transcrição supra, a Corte local, com base em vasto acervo probatório, firmou compreensão no sentido de que o agravante estava associado aos corréus para a prática do crime de tráfico de drogas, em caráter estável e permanente.



    A decisão agravada destacou, portanto, de forma clara e fundamentada, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi baseada em elementos concretos, incluindo relatórios de investigação, interceptações telefônicas e depoimentos que demonstraram a existência de liame estável e permanente entre os envolvidos. A narrativa apresentada pelo agravante não foi suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pela Corte de origem.



    Ressaltou-se, ademais, que a pretensão de afastamento da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”. (eDOC 47, p. 3)



    No caso em questão, as provas constantes nos autos indicam que o paciente fazia parte de uma associação voltada para o tráfico de drogas, conforme demonstram interceptações telefônicas e depoimentos colhidos durante as investigações.



    Prossigo na transcrição do ato impugnado:



    “No que concerne aos antecedentes criminais, foi corretamente aplicada a jurisprudência consolidada desta Corte, que admite a consideração de condenações pretéritas, ainda que atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, para fins de valoração dos antecedentes, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso em tela.



    Na espécie, conforme destacado, os antecedentes do agravante foram negativados com base na existência de uma condenação definitiva anterior, cuja extinção da pena ocorreu em 12/7/2010, ou seja, cerca de 6 anos antes da prática do crime em exame (desde o início de 2016 - e-STJ fl. 173), revelando-se inteiramente apta para à configuração de maus antecedentes, posto que não transcorrido o prazo de 10 anos entre a data da extinção da pena e o cometimento do novo delito, lapso temporal que esta Corte entende como significativo para efeito de aplicar o direito ao esquecimento”. (eDOC 47, p. 8)



    Essa é a jurisprudência desta Corte, como se vê do HC 212.560 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.9.2022, do RHC 249.736 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.4.2025, e do HC 209.193 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 150). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Esta Suprema Corte, na análise do Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. Agravo interno desprovido”.



    Diante da improcedência dos pleitos anteriores, nada colhe o pedido de mitigação do regime inicial de cumprimento, fixado segundo a quantidade de pena aplicada.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente